Tribunal: STF
Processo: ARE 1523336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão para que o impetrado se abstenha de realizar autuações e apreensões em razão do transporte coletivo de passageiros em regime de fretamento eventual mediante utilização de plataforma tecnológica – Inadmissibilidade –Violação aos artigos 4º e 5º do Decreto Estadual 29.912/89 – Ausência de direito líquido e certo – Sentença mantida – Precedentes desta E. Corte – Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XIII, XXIII e LXIX; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante sustenta obscuridade na decisão embargada no tocante à determinação de majoração dos honorários advocatícios caso tenha sido previamente fixada pelas instâncias de origem, pois “o caso em tela refere-se a Mandado de Segurança“. Acrescenta que “a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que não é possível condenar o pagamento de honorários advocatícios em ações de mandado de segurança. Sendo assim, entende-se que não há que se falar em honorários sucumbenciais”. 



    3.  Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    4.  Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. Restou evidente, na decisão embargada, que os honorários advocatícios somente serão majorados se tiver havido prévia fixação pelas instâncias de origem. Ou seja, diante da ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores, não há que se falar em majoração. Nessa linha, veja-se o ARE 1288974-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Julgado anterior no qual se apreciou adequadamente a insurgência referente à deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria suscitada no apelo extremo, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. Ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores. Impossibilidade de majoração. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.



    1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela embargante foram enfrentadas adequadamente, tendo constado expressamente do acórdão embargado que, segundo a consolidada jurisprudência do STF, os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo.



    2. Por não ter havido condenação da parte expropriada, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a Quo , fica impossibilitada a majoração da verba honorária na presente sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente